Tribunal: STF
Processo: ARE 1365147
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO — RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO — PREJUÍZO — PERDA DE OBJETO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento parcial ao recurso especial simultaneamente interposto, consignou:



    Na Corte a quo, a hipótese versa sobre a permissão de uso de postos de combustíveis, no contexto das Olimpíadas 2014, sem prévia licitação. Por tais fatos, pretende o Ministério Público a condenação dos réus por improbidade administrativa. 



    Registro, de início, não acolher a tese de violação do art. 535 do CPC/1973, porquanto o acórdão recorrido fundamentou claramente seu posicionamento, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. A questão é discutida amplamente no acórdão dos aclaratórios, do qual se extrai o seguinte trecho ilustrativo, que sintetiza a conclusão da origem sobre a questão (e-STJ, fl. 2.591): 



    Dessa forma, ao optar pela permissão de uso, sem prévia licitação, a Administração não afrontou a Constituição da República, ou a lei geral de licitações ou, ainda, a lei local. 



    A conduta se compatibilizou, inclusive, com o entendimento doutrinário da época, não se configurando assim improbidade administrativa com a ausência de licitação por si só. 



    Sendo assim, não há que se falar em omissão, obscuridade ou contradição do aresto. O fato de a Corte de origem haver decidido a lide de forma contrária à defendida pelo recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ele propostos, não configura vício passível de exame em embargos de declaração. 



    No mérito, o simples fato de se tratar de permissão não autoriza, automaticamente, a dispensa de licitação. A propósito:



    ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. DISPENSA. USO DE ÁREA AEROPORTUÁRIA. EMPRESA DE TAXI AÉREO. ART. 40 DA LEI Nº 7.565/86 (CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA). [...] 4. A Lei 8.666/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, instituindo normas para licitações e contratos da Administração Pública, em seu art. 2º, afirma que as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei. [...] 10. Recurso especial não provido. (REsp 1.266.290/PE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 16/12/2013) 



    ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE TERRENO PÚBLICO A PARTICULAR. CONSTRUÇÃO DE SEDE RECREATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE EMINENTEMENTE SOCIAL. HIPÓTESE NÃO ENQUADRADA NA DISPENSA DE LICITAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 17, INC. I, ALÍNEA "F", E § 2º, INC. I, DA LEI 8.666/1993. NECESSIDADE DE CONCORRÊNCIA PRÉVIA. [...] 6. Em situações de caráter eminentemente social, o art. 17, inc. I, alínea "f", da Lei 8.666/1993 também prevê a dispensa de licitação na "alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública". [...] Recurso especial do Parquet conhecido em parte e, nessa, provido para restabelecer a sentença de primeiro grau que torna nula a concessão de direito real de uso do terreno. (REsp 1.435.594/MA, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 11/11/2015)



    Sendo este o único fundamento do acórdão para afastar a ocorrência de improbidade, forçoso devolver os autos à origem para que, rejeitada a adoção de dito fundamento, dê-se continuidade ao julgamento, para apreciação das demais circunstâncias da causa, na medida em que sua apreciação nesta fase configuraria supressão de instância e exame direto de provas por esta instância excepcional. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III e V, do CPC/2015, c/c o art. 255, § 4º, I e III, do RISTJ, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão, dou-lhe provimento em parte, para determinar a continuidade do julgamento pela origem, afastado o fundamento de possibilidade indiscriminada de dispensa de licitação apenas por se tratar de permissão administrativa. 



    Publique-se. Intimem-se (e-doc. 90).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados e os agravos internos interpostos restaram desprovidos (e-docs. 103, 142, 143 e 144). Foi certificado o trânsito em julgado em 15/12/2021 (e-doc. 158).



    3. O quadro é de molde a concluir-se pela perda do objeto deste recurso extraordinário. Declaro-o prejudicado. 



    4. Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator